Tribunal: STF
Processo: RE 326823
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTO NECESSÁRIOS AO SEU CONHECIMENTO.
REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
        Recurso especial não conhecido, por não vislumbrar a
existência de ofensa à lei federal e em face da impossibilidade
de reapreciação do conjunto probatório. Recurso extraordinário
fundado em violação ao artigo 105, III, da Constituição
Federal. Reexame da decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Impossibilidade. Precedente.
        Agravo regimental não provido.